Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS E PESQUISAS ORDINÁRIAS FRUSTRADAS. SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. SEFAZ/DF. OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. A determinação judicial para expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para verificar se o agravado é titular de direitos sobre imóveis em processo de regularização é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade.
2. Havendo diligências ordinárias infrutíferas e pesquisas frustradas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, cabe ao julgador analisar o caso concreto para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) na busca de direitos sobre imóveis.
3. Conheço do agravo de instrumento e dou provimento.